Tribunal: TJMT
Processo: 0002518-82.2016.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002518-82.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO CANINDE BEZERRA DE MORAIS - CPF: 035.137.834-00 (APELANTE), ARTUR RICARDO ROQUE CELESTINO DE SOUZA - CPF: 037.520.394-00 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), A. M. B. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES.

PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TRANSPORTE DE ENTORPECENTE EM ÔNIBUS INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE
MERC
A
NCIA
NO INTERIOR DO VEÍCULO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou
o apelante
à pena de 5 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa, em regime
semiaberto
, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
c/c art. 40, III e V, da Lei n. 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), na forma do concurso material (art. 69 do C
ódigo
P
enal
). O recurso postula, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição do delito de corrupção de menores; e, no mérito, o afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, e a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de corrupção de menores; (
ii
) definir se é cabível a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, diante do transporte da droga em ônibus interestadual; (
iii
) estabelecer a fração adequada para aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão punitiva estatal quanto ao crime de corrupção de menores está prescrita, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, dado que a pena aplicada foi de 1 ano de reclusão e transcorreram mais de 8 anos entre a publicação da sentença e o julgamento do recurso, sem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas pressupõe a efetiva comercialização de entorpecente no interior do transporte público, o que não se verificou no caso, em que o transporte da droga foi feito de forma oculta nas bagagens, com objetivo de deslocamento entre estados, razão pela qual tal majorante deve ser afastada.

O juízo de primeiro grau havia aplicado a fração mínima de 1/6, mesmo reconhecendo duas causas de aumento (
arts
. 40, III e V), motivo pelo qual o afastamento de uma delas (art. 40, III) não altera a pena da terceira fase.

O réu preenche os requisitos do tráfico privilegiado, sendo primário, de bons antecedentes, e sem demonstração de vínculo com organização criminosa, exercendo papel de “mula”, o que autoriza a aplicação da minorante do art. 33, §

4o, da Lei n. 11.343/2006
na fração de 1/3,

considerada proporcional à quantidade de droga apreendida (10,297 kg de maconha).

Com a readequação da pena para 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, cabível o regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição superveniente do delito de corrupção de menores deve ser reconhecida quando, entre a sentença condenatória e o julgamento do recurso, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, sem causa interruptiva ou suspensiva.

A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas exige a efetiva comercialização da droga no interior do transporte público, não bastando seu simples uso como meio de locomoção.

A minorante do tráfico privilegiado pode ser aplicada na fração de 1/3 quando o réu, embora exerça papel de “mula”, seja primário, de bons antecedentes, sem vínculo demonstrado com organização criminosa, e a quantidade de droga não justifique a fração mínima.

Com a pena fixada abaixo de 4 anos, em crime sem violência ou grave ameaça,
é
possível o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 107, IV; 109, V; 110, §1o; 44 e 69. Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e §4o, e 40, III e V. ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 455652/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas;
AgRg
no REsp 1379010/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz;
AgRg
no
AREsp
2273818/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
. TJMT, Ap. Crim. n. 1004461-83.2023.8.11.0042, Rel. Des.
Marcos Machado; Ap. Crim. n. 0000833-70.2015.8.11.0079, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Ap. Crim. n. 1002145-19.2020.8.11.0005, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002518-82.2016.8.11.0013

APELANTE: FRANCISCO CANINDE BEZERRA DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO CANINDE BEZERRA DE MORAIS
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação Penal n
.
0002518-82.2016.8.11.0013, condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e V, da Lei n
.
11.343/2006 e art. 244-B da Lei n
.
8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

O apelante, e
m suas razões recursais (
ID
. 288890860),

requer, preliminarmente
,
o reconhecimento da prescrição superveniente quanto ao crime de corrupção de menores. No mérito, postula:
(i
) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de
“o simples fato de a droga estar sendo transportada dentro do transporte público, sem a efetiva comprovação de que o agente estava comercializando os entorpecentes no interior do veículo, não é motivo suficiente para incidir a majorante”
; (
ii
)
a readequação da pena, com aplicação da fração máxima
(2/3)
da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões (
ID
. 288890862), a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda/MT
manifestou-se
“pelo parcial provimento do recurso, tão somente para reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição, com fulcro no art. 107, IV, c/c art. 110, §1o, ambos do Código Penal, quanto ao crime de corrupção de menor”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento parcial do recurso,
“para
que seja reconhecida tão somente a prescrição da pretensão punitiva do delito tipificado no art. 244-B do ECA”.
(
ID
. 296433854 Exmo. Sr. Dr. Roberto Aparecido Turin – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O (PR
EJUDICIAL DE MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

1) Prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade superveniente em relação ao crime de corrupção de menor

De proêmio, não obstante o apelante ter aventado a prescrição como preliminar, adianto que será analisada como
prejudicial
de mérito.

Com efeito, a
prescriç
ão por se tratar
matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, daí por que deve
ser
reconhecida nesta oportunidade
.

N
o caso
destes autos
, tratando-se de condenação por
dois

crimes distintos, deve-se atentar que o art. 119 do Código Penal determina que
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
.

C
onforme consta
da sentença
, o apelante foi condenado, pela prática do crime
de corrupção de menor
es
(art.
244-B do ECA
), à pena de
1
(
um
)
ano
de
reclus
ão. E, tendo havido o trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se de acordo com o previsto no art. 110, § 1o, do Código Penal e deve ser aferida nos termos preconizados no art. 109 do referido diploma legal.

Sendo assim, impõe-se reconhecer que a pretensão punitiva se encontra prescrita, haja vista que a pena imposta ao apelante é
igual
a um ano, o que significa dizer que a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
4
(
quatro
) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal
.
assim redigido:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V -
em

4
(
quatro
) anos, se o máximo da pena é
igual
a 1 (um) ano
ou, sendo superior, não excede a dois
.
Destacamos
.

[...].

Deve ser registrado, outrossim, que o édito sancionatório ganhou publicidade inequívoca no dia
29
de agosto de 201
6
, decorrendo, pois, entre esta última data e a prolação desta decisão, mais de
8
(
oito
) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Diante disso, não há dúvida de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente (intercorrente ou subsequente) para o crime imputado ao apelante, com o seu prazo inicial correndo a partir da publicação da sentença condenatória, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la.

Por conta do exposto, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, V do Código Pena
l, reconheço a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
superveniente
, em relação a
Francisco
Caninde
Bezerra de Morais

pela prática do crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), e declaro extinta a sua punibilidade

em relação ao referido ilícito.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID
.

140344188
, narra os fatos da seguinte forma:

“1 – DOS FATOS DELITIVOS

Do Tráfico de Drogas

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em datas anteriores e no dia 23 de Abril de 2016 até por volta de 18hOOmin, por Estados diversos, dentre eles a Bahia, Goiás e Mato Grosso, em rodovias e estradas distintas e notadamente na BR 174, Zona Rural de

Pontes e Lacerda/MT,

Francisco Canindé Bezerra de Morais, com consciência e vontade, e em coautoria com o adolescente Augusto Matheus Brito de Oliveira, transportava/trazia consigo drogas um total de 10.297,90 g (dez mil duzentos e noventa e sete gramas e noventa centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (termo de apreensão a fls. 15 e laudo pericial a fls. 22/23).

1.2 Do Corrompimento de Menor

Ainda, nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado Francisco Canindé Bezerra de Morais corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos: Augusto Matheus Brito de Oliveira, com ele praticando o crime de tráfico de drogas.

2 – DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se dos autos que, em local e data incerta (meados de abril de 2016), combinou-se que o adolescente Augusto Brito de Oliveira transportaria e traria consigo um total de 10.297,90 g (dez mil duzentos e noventa e sete gramas e noventa centigramas) de substância entorpecente análoga à "maconha",
passivel
de causar dependência
fisica
e/ou psíquica, conforme laudo de constatação a fls. 22/23.

Para tanto, o referido adolescente partiria do Estado da Bahia, e sen
do
acompanhado no transporte da maconha pelo denunciado Francisco Canindé Bezerra de Morais.

Sendo assim, o entorpecente foi transportado pelo menor e por Francisco por alguns estados e municípios da Federação, perpassando por Goiânia-GO, Cuiabá-MT, sendo o
destino final
Porto Velho/RO.

Ocorre que, no dia 23 de
Abril
de 2016, por volta de 18hOOmin, na BR 174, Zona Rural de Pontes e Lacerda/MT, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal abordou um ônibus da empresa Andorinha, o qual conduzia o denunciado e o referido menor, e sob a

posse destes, estavam as referidas drogas, escondidas em malas.

Na ocasião, feitas buscas pessoais e veiculares, encontrou-se uma elevada quantidade de substância entorpecente (maconha) nas bagagens do adolescente Augusto. Acontece que, dada continuidade a ação policial, constatou-se que a etiqueta (
n.o
513546) referente a bagagem do menor estava atribuída ao denunciado Francisco, e que ambos foram os responsáveis pelo transporte dos entorpecentes.

Ademais, os policiais verificaram que Francisco possuía mandado de prisão aguardando efetividade, instante em que
cumpriu-se
a ordem judicial, bem como procedeu-se à prisão em flagrante do denunciado, e apreensão por ato infracional do adolescente.

Por fim, cumpre destacar que, para a prática do tráfico, Francisco Canindé Bezerra de Morais corrompeu o adolescente Augusto Matheus Brito de Oliveira, com este praticando e induzindo-o à conduta do referido ilícito, vez que utilizou do menor como meio de "despistar" as autoridades policiais, por se tratar de agente inimputável
”.

A materialidade e a autoria delitiva não são motivos de insurgência recursal
.

Como dito no relatório
,
o apelante
postula o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de
“o simples fato de a droga estar sendo transportada dentro do transporte público, sem a efetiva comprovação de que o agente estava comercializando os entorpecentes no interior do veículo, não é motivo suficiente para incidir a majorante”
.

Nesse ponto, possui razão.

Isso porque, o juízo de primeiro grau destacou que o entorpecente [10kg de maconha] estava sendo transportado escondido na bagagem do adolescente e que os policiais descobriram que o menor estava junto com o apelante ao compararem suas passagens.

Desse modo, percebe-se que a todo o momento o entorpecente esteve escondido a fim de ser transportado até o estado de Rondônia.

A propósito, eis a fundamentação utilizada na sentença para se reconhecer a referida causa de aumento:

“(...)
Infere-se das provas que, o adolescente Augusto Brito de Oliveira transportava e trazia consigo um total de 10.297,90 g (dez mil duzentos e noventa e sete gramas e noventa centigramas) de maconha, partindo do Estado da Bahia, sempre acompanhado e monitorado no transporte da maconha pelo denunciado Francisco Canindé Bezerra de Morais, entre estados diversos da federação.

Comprovou-se que o entorpecente foi transportado pelo menor e por Francisco por alguns estados e municípios da Federação, perpassando por Goiânia-GO, Cuiabá-MT, sendo o
destino final
Porto Velho/RO.

Ocorre que, no dia 23 de
Abril
de 2016, por volta de 18hOOmin, na BR 174, Zona Rural de Pontes e Lacerda/MT, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal abordou um ônibus da empresa Andorinha, o qual conduzia o denunciado e o referido menor, e sob a posse destes, estavam as referidas drogas, escondidas em malas.

Na ocasião, feitas buscas pessoais e veiculares, encontrou-se uma elevada quantidade de substância entorpecente (maconha) nas bagagens do adolescente Augusto.

Acontece que, dada continuidade a ação policial, constatou-se que a etiqueta (no 513546) referente a bagagem do menor estava atribuída ao denunciado Francisco, e que ambos foram os responsáveis pelo transporte dos entorpecentes.

Por fim, cumpre destacar que, para a prática do tráfico, Francisco Canindé Bezerra de Morais corrompeu o adolescente Augusto Matheus Brito de Oliveira, com este praticando e induzindo-o à conduta do referido ilícito, vez que utilizou do menor como meio de "despistar" as autoridades policiais, por se tratar de agente inimputável.

Assim, pelo contexto probatório e corroborado com o interrogatório do acusado e o testemunho judicial do policial acima, tenho que as causas de aumento de pena do tráfico do transporte do entorpecente para outro Estado da Federação e,
dentro de transporte coletivo
,
de ônibus da empresa Andorinha
, também se confirmaram, posto que o acusado foi preso em flagrante nesta comarca, ou seja, se recebeu o droga Bahia, passando por Goiás e aqui foi preso, o produto do ilícito percorreu três Estados da Federação: Bahia, Goiás e Mato Grosso.

Ademais, como o acusado se defende dos fatos, não vejo impeditivos de reconhecer a segunda causa de aumento levantada pelo MP, uma vez que restou claro que o entorpecente foi transportado dentro de ônibus, ou seja, transporte público
(...)
”
Destacamos
.

Dessume-se, pois, que a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 deve ser afastada, pois não há evidências nos autos de que houve a mercância de entorpecentes dentro do ônibus.

Sobre o tema
,
eis
a jurisprudência desta
Primeira Câmara Criminal
:

“
(...)
A majorante do tráfico cometido em transporte público (Lei 11.343/2006, art. 40, III) pressupõe a demonstração da efetiva prática da comercialização do entorpecente no interior do veículo, “não bastando, para a sua incidência, só o fato de o agente ter se utilizado dele como meio de locomoção e transporte da substância ilícita” (STJ, HC 455652/SP;
AgRg
no REsp 1379010/MS;
AgRg
no
AREsp
2273818/MG)
(...)”

(N.U 1004461-83.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024)

Destacamos
.

“(...)
A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, exige “a efetiva oferta ou a comercialização da droga no interior do veículo público”, sendo insuficiente a utilização do transporte público para a locomoção do agente
(...)”

(N.U 0000833-70.2015.8.11.0079,

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/02/2019,
Publicado
no DJE 01/03/2019)

Destacamos
.

Todavia,
não obstante o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas,
explico
que
não haverá alteração na quantidade de pena do apelante
, uma vez que ele foi denunciado e condenado por transporte
de entorpecente
entre estados da federação
, causa de aumento, essa, prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06.

E, no momento da aplicação da reprimenda, o juízo de primeiro grau aplicou a
fração mínima de 1/6 (um sexto)
, apesar do reconhecimento de duas causas de aumento de pena, conforme se infere do trecho da sentença:

“
(...)
Finalmente, na terceira fase da aplicação da pena denoto incidir as causas de aumento do artigo 40, incisos III e V da Lei
de Drogas, ou seja, a do tráfico entre Estados da Federação, e a do tráfico em transporte coletivo, devendo as
reprimendas serem aumentadas na fração mínima de 1/6

(...)
”
Destacamos
.

Noutro vértice,
o apelante assevera que
“o juízo de primeiro grau, na terceira fase da dosimetria da pena, reconheceu a incidência da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, contudo, aplicou apenas a redução na fração de 1/6 (um sexto), sustentando na grande quantidade de droga transportada”
;
acrescenta, além disso, que
“preenche todos os requisitos e, diante dos elementos contidos nos autos, a redução deve ocorrer no seu patamar máximo”
.

Nesse pleito, importante destacar que o apelante possui razão parcial, devendo ser utilizada a fração de 1/3 (um terço) na aplicação da causa de diminuição de pena, na terceira fase dosimétrica.

Com efeito, em relação à dosimetria da condenação por tráfico de drogas, o sentenciante assim procedeu:

“
No tocante ao tráfico privilegiado, considerando que o réu não é reincidente e não participa de organização criminosa,

possui ele o direito da causa de diminuição do artigo 33, §4o da Lei 11.343/06, mas que, considerando a grande

quantidade de droga por ele transportada, consoante fundamentação supra, além da valoração mínima da causa de

aumento do artigo 40 acima, por razoabilidade, tenho que o acusado possua direito, também, a diminuição mínima de

1/6.

(...)
DOSIMETRIA.

Em relação ao crime de tráfico imputado ao denunciado e considerando as diretrizes dos artigos 59 do Código Penal e 42

da Lei 11.343/06, denoto que ele agiu com culpabilidade normal à espécie,
nada tendo a se valorar; não possui maus

antecedentes; inexiste nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social, razão por que deixo de valorá-la;

quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão pela qual deixo de valorá-la; os motivos do

delito são próprios do tipo violado; as circunstâncias e as consequências do delito são próprias do tipo; o comportamento

da vítima (a sociedade, no caso) em nada contribuiu para a prática delitiva.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito de tráfico

imputado ao denunciado em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria aplico somente a atenuante da confissão, uma vez que preponderante, conforme a

fundamentação, mas em razão do enunciado de súmula 231 do STJ, deixo de valorá-la, de modo que mantendo a pena

base no mesmo patamar fixado acima.

Por fim, na terceira fase de aplicação da pena, existindo causas de aumento, conforme a fundamentação, aumento a

pena intermediária em 1/6, perfazendo-se o montante de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa e, sobre esse

montante,
aplicando a causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme já explicado, diminuo a reprimenda de 1/6,

tornando-as definitivas em 4 anos e 10 meses e 10 dias de reclusão e em 485 dias multa, essa à base 1/30 (um

trigésimo) do salário motivo vigente à época dos fatos, por necessárias e suficientes à prevenção e reprovação do delito
(...)”
.

Destacamos
.

Em caso análogo, em que o insurgente também era primário e de bons antecedentes, sem prova suficiente de que se dedicava às atividades criminosas, na condição de “mula”, e preso em flagrante também com 10 (dez) tabletes de maconha, com peso aproximado de 8,245Kg de maconha, foi aplicad
a
a causa de diminuição na fração de 1/3 (um terço), de modo que utilizo como paradigma para aplicar no caso destes autos.

Aliás, eis
o referido julgamento acima mencionado
desta Primeira Câmara Criminal:

A
PELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – CABIMENTO – CONDIÇÃO DE “MULA” DO TRÁFICO – AGENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES, SEM PROVA SUFICIENTE DE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – CABIMENTO - POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO PARA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, READEQUAÇÃO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A função de “mula” permite a aplicação da minorante em patamar diverso da fração máxima de 2/3 [dois terços], que também não se justifica quando observada a quantidade de droga apreendida [8,245 kg de maconha].

A primariedade do agente, a fixação da pena abaixo de 4 [quatro] anos de reclusão, somadas às circunstâncias judiciais favoráveis, tratando-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça, autorizam o regime prisional aberto e a substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

(N.U 1002145-19.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024)

Destacamos
.

Desse modo, considerando tal condição
de “mula”
, bem como a quantidade de droga apreendida
(
10
,2
97
kg de maconha
)
, elejo a fração de
1/3
(
um terço
)
, para tornar a pena definitiva em 3
(
três
)
anos
,

10

(
dez
)
meses
e 20
(
vinte
)
dias
de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução,
e pagamento de 389
(
trezentos e oitenta e nove) dias-multa
.

Posto isso,
reconheço

a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
superveniente
, para declarar extinta a punibilidade em relação ao delito de corrupção de menores.

N
o mérito,
conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
,
para aplicar a fração de 1/3 (um terço) correspondente à minorante do tráfico privilegiado, readequando a pena para
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime
aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução,
e pagamento de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025